Tribunal: TJDFT
Processo: 0003709-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0037484-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER GOMES FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVEITAMENTO DOS EFEITOS. DESCABIMENTO. EFEITO INTER PARTES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PROVIDO. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO.Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição é a lesão ao direito, in casu, 11/08/2015, razão pela qual não há falar em prescrição da pretensão do demandante, visto que o Decreto 20.912/32, que regula a matéria, dispõe em seu art. 1o, que as ações "prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se reconheceu". Prejudicial rejeitada. 2. Os efeitos da sentença que declarou a nulidade das questões n.o 2 e 7 não podem ser estendidas ao recorrido, uma vez que este não integrou a lide. A eficácia de uma sentença se opera nos limites subjetivos da relação processual, lex inter partes, nos limites da lide e das questões decididas. Nos termos do art. 472 do Código de Processo Civil de 1973 (artigo vigente à época da sentença cujos efeitos são pleiteados), a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando e nem prejudicando terceiros. 3. A decisão judicial que anula questões de certame público impugnadas gera efeitos inter partes, não se confundindo com a anulação administrativa.(Acórdão n.1000563, 20160110168976APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 10/03/2017. Pág.: 188/192) 4. Recurso da parte autora conhecido, prejudicial rejeitada, e no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1182019, 20180110374848ACJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: 542/543) EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. CORREÇÃO DE ERRO MERAMENTE MATERIAL NA INDEXAÇÃO DA EMENTA, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Ausente a alegada contradição. Em verdade, o acórdão contra o qual se insurge o embargante enfrentou objetiva e pontualmente a tese do candidato/recorrente que pretendia valer-se dos efeitos de sentença judicial favorável a TERCEIRO (não a ele - embargante) para, com isso, ver alterada sua nota e consequentemente sua colocação em concurso público. II. O acórdão ora sob revisão, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, especificamente no item 2, quando deixou expresso que os efeitos da sentença declaratória da nulidade das questões n.o 2 e 7 NÃO PODEM SER ESTENDIDOS ao candidato que não integrou a lide na qual afirmou-se tal nulidade, porquanto "A eficácia de uma sentença se opera nos limites subjetivos da relação processual, lex inter partes, nos limites da lide e das questões decididas." III. O inconformismo da parte embargante revela, pois, interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Aliás, o próprio embargante declara que "o r. Acórdão proferido também decidiu de forma diversa do petitório do autor", o que é verdade. Mas o fato de lhe ser desfavorável o julgamento do colegiado não implica dizer que a turma incorreu em contradição. Não existe a dita contradição, mas sim formou-se entendimento jurídico diverso da tese sustentada pela parte autora. IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente. V. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão - Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II). VI. Lado outro, necessária a correção da parte final da indexação da EMENTA, para que se faça constar: RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (Acórdão 1197799, 20180110374848ACJ, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: 589/592) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça. II – A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE NOME EM SISTEMA DE ANÁLISE, AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO, MANTIDO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à legitimidade dos sistemas de análise, avaliação e pontuação de risco de crédito a consumidor (denominados concentre scoring, credit scoring ou credscore), mantidos por instituição de proteção ao crédito, bem como a existência de danos indenizáveis por inserção do nome de consumidor nesses sistemas, é matéria disciplinada por normas infraconstitucionais, sendo apenas reflexa e indireta eventual ofensa a normas constitucionais. 2. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (SERASA S/A versus GEOVANA DA SILVA RESCAROLLI ARE 867326 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 09/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 17-04-2015 PUBLIC 20-04-2015 ) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: EMENTA Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) No que toca à suposta ofensa ao princípio da legalidade (arts. 5o, II, da CF/88), a Suprema Corte já editou a Súmula n. 636 a qual dispõe não ser cabível recurso extraordinário “por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Por fim, para se chegar a conclusão diversa daquela que se extrai do acórdão recorrido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto na Súmulas 279 do STF III - À vista do exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF